Tribunal: TJSP
Processo: 1004792-04.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ação monitória – Prestação de serviços de manutenção de elevadores – Inadimplência incontroversa – Falta de repasse de verbas públicas pelo Municipio de Cubatão para a embargante, para a gestão de hospital – Hipótese não caracterizadora de fortuito externo, à míngua de imprevisibilidade – Rejeição dos embargos monitórios – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP – Recurso não

Ementa:
Ação monitória – Prestação de serviços de manutenção de elevadores – Inadimplência incontroversa – Falta de repasse de verbas públicas pelo Municipio de Cubatão para a embargante, para a gestão de hospital – Hipótese não caracterizadora de fortuito externo, à míngua de imprevisibilidade – Rejeição dos embargos monitórios – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004792-04.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante PRÓ-
SAÚDE
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
E
HOSPITALAR, é apelado THYZSSENKRUPP ELEVADORES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004792-04.2017.8.26.0157 -Voto no 32.423
2
Apelação n.o 1004792-04.2017.8.26.0157
Comarca de Cubatão 3a Vara Cível
Apelante: Pró-saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Apelada: Thyssenkrupp Elevadores S/A
Voto n.o 32.423
Ação monitória Prestação de serviços de manutenção de elevadores
Inadimplência incontroversa Falta de repasse de verbas públicas pelo
Municipio de Cubatão para a embargante, para a gestão de hospital
Hipótese não caracterizadora de fortuito externo, à míngua de
imprevisibilidade Rejeição dos embargos monitórios Aplicação do art.
252 do Regimento Interno do E. TJSP Recurso não provido e majorada a
verba honorária.
Pretensão monitória julgada procedente e constituído de pleno
direito o título executivo judicial, adotado o relatório da r. sentença. Acolhidos os
embargos de declaração para deferimento da gratuidade de justiça à
embargante.
Em apelação, a embargante alegou que a inadimplência do
Municipio de Cubatão quanto aos repasses de verbas públicas ocasionou colapso
na gestão da saúde pública, pois viu-se na obrigação de gerir os serviços sem
poder contar com os repasses e que não está em mora, considerando o fortuito
externo. Aduziu que, sem mora a ela imputável, não há que se falar de juros e
correção monetária, nem de multas contratualmente previstas, sejam elas
moratórias ou compensatórias. Disse de força maior. Acrescentou que comprovou
o pagamento da nota fiscal n.o 27992, no valor de R$1.599,30 e que há excesso
de cobrança. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004792-04.2017.8.26.0157 -Voto no 32.423
3
Cuida-se de ação monitória lastreada em contrato de prestação de
serviços de manutenção de elevadores instalados no Hospital Cubatão,
localizado no Município de Cubatão. A ora embargada-apelada, na petição inicial
da monitória, descreveu que não foram pagas diversas manutenções preventivas
e trocas de peças, totalizando R$30.111,90. Pediu a expedição de mandado de
citação e pagamento da quantia mencionada, mais juros e correção monetária.
Em que pesem os argumentos dispostos no recurso, a r. sentença
de procedência do pedido monitório e constituição do título executivo judicial no
valor de R$30.111,90 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a seguir
descritos:
“Incontroversa é a relação jurídica de manutenção de elevadores
instalados no Hospital Cubatão pela embargada à embargante.
O cerne da questão se cinge à legitimidade da embargante em
suportar a execução do título, em face do inadimplemento, bem como ao
que se denominou de fortuito externo, devido ao não repasse de verbas
pela municipalidade. Alega a embargante que, sendo gestora, por meio de
contrato de gestão, para promover o gerenciamento, operacionalização e
execução de ações e serviços na área da saúde, contrato que firmou com
o município de Cubatão, ocorreu fortuito externo, sendo que apenas após
o recebimento do valor do Município é que poderá honrar seus
compromissos perante a embargada. Ou seja, depende do repasse dos
recursos públicos para honrar qualquer pagamento.
No entanto, sua tese não vinga. O contrato de gestão foi firmado
exclusivamente entre a embargante e o Município de Cubarão e estipula
as diretrizes da atuação das partes, na condução de seu objeto que, é 'a
manutenção das condições de operacionalização do gerenciamento, apoio
à gestão e execução das atividades e serviços de saúde do Hospital
Municipal de Cubatão Dr. Luiz Camargo da Fonseca e Silva'.
A embargante, portanto, foi contratada para manutenção de
elevadores.
Ademais, a embargante não nega a existência da dívida. Logo,
reconhece a dívida. E não se trata, no caso, de hipótese de fortuito
externo, alegação da embargante para justificar o inadimplemento, pois
ausência de recursos no caso, falta de repasse de verba pública não é
fato imprevisível e principalmente não é causa de extinção da obrigação
ou causa de suspensão da mora.
Eis o que decidiu nosso Tribunal em caso semelhante envolvendo a
mesma embargante:
'ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE
GESTÃO COM A PREFEITURA DE BARUERI PARA RESPONDER PELO
GERENCIAMENTO,
OPERACIONALIZAÇÃO
E
EXECUÇÃO
DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL NEGÓCIO QUE
IMPLICOU NO REPASSE DE VALORES PARA A ADMINISTRAÇÃO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004792-04.2017.8.26.0157 -Voto no 32.423
4
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - TÍTULOS EXECUTADOS COM
VENCIMENTO DURANTE O PERÍODO DA GESTÃO - LEGITIMIDADE -
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INDICAÇÃO - INICIAL INSTRUÍDA
COM PROVA DO PROTESTO, TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA
INDICAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS NÃO INSURGIMENTO
DA EMBARGANTE CONTRA A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
TÍTULOS EMITIDOS EM CONFORMIDADE COM A LEI No 5.474/68 E LEI
No 9.492/97 POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO. PENHORA SOBRE ATIVOS
FINANCEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM PÚBLICA
DOS
VALORES
BLOQUEADOS
-
ÔNUS
QUE
INCUMBIA
A
EMBARGANTE - INTELIGÊNCIA DO RT. 373, II, DO CPC -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DA EMBARGANTE NÃO
PROVIDO.' (Apelação 1012196-53.2015.8.26.0068, rel. Antônio Luiz
Tavares de Almeida, j. 30.06.2016)
No que tange à alegação de excesso de execução, melhor sorte não
socorre a embargante, uma vez que o recibo juntado não se trata da
mesma dívida discutida neste feito. Como bem esclarece a embargada, a
nota fiscal 279992 é diverso da dívida que se pretende quitação
(fl.324/325).
Assim, não comprovado o pagamento, de rigor a rejeição dos
embargos”.
Com base no princípio da economia processual e para se evitar
repetições desnecessárias, convém ratificar a r. decisão recorrida. Frise-se que o
E. STJ reconhece “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (REsp 662272/RS, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 2a Turma, j. 4/9/2007). No mesmo sentido: REsp
641963/ES, REsp 592092/AL e REsp 265534/DF.
A embargante-apelante nem sequer contrariou especificamente o
fundamento adotado na origem no sentido de não constituir causa de extinção ou
de suspensão da mora a noticiada falta de repasse de verbas públicas pela
Municipalidade de Cubatão, observada, ademais, a independência da relação
jurídica firmada entre embargante e embargada, relativamente ao contrato de
gestão havido com o ente federativo. As razões de apelação são constituídas de
mera reprodução daquelas colocadas nos embargos à monitória, inconsistentes
para a modificação do julgado.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004792-04.2017.8.26.0157 -Voto no 32.423
5
majorados de 10% para 15% do valor total da condenação, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator